Tribunal: TJDFT
Processo: 0008065-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008065-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Estão pendentes de análise as anuências de JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA (ID: 11523986) e JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA (ID: 11524038). Antes, porém, diga o SINDIRETA sobre o pedido do servidor JOSÉ EUDES COELHO SILVA de habilitação nos autos da advogada Dra. Rosângela Maria Oliveira Loiola (ID: 29407436). Brasília, 10 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador